Tribunal: TJDFT
Processo: 0738115-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0738115-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: STEFANNY CAROLLINE SILVA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por STEFANNY CAROLLINE SILVA LIMA contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a legalidade, ou não, das provas obtidas mediante invasão de domicílio por autoridades policiais sem o devido mandado judicial de busca e apreensão, matéria objeto de recurso representativo no Supremo Tribunal Federal, que foi decidido no julgamento do RE 603616 (Tema 280), conforme ementa que segue: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) A turma julgadora reconheceu que “A análise dos elementos constantes nos autos revela fundada suspeita da prática delitiva na residência da ré” (ID 70818519), revelando a licitude da busca domiciliar, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o acórdão recorrido assentou: Segundo consta na r. sentença, os policiais BRUNO LIMA DA CUNHA e GILMAR LOPES DA SILVA declararam, em síntese, que estavam em patrulhamento quando visualizaram determinada pessoa de bicicleta, que, ao perceber a viatura policial, mudou rapidamente de sentido e seguiu em frente, razão pela qual resolveram abordá-la. Informaram que INGRID caiu da bicicleta, junto à sacola, na qual havia quantidade significativa de maconha. Explicaram que, inicialmente, INGRID não quis dizer de quem seria a droga e que, após novo questionamento, declarou que iria fazer entrega a pedido de STEFANNY, se prontificando a acompanhar os policiais até a residência dela. Disseram que, chegando ao lote, localizaram porções de maconha no interior da residência de STEFANNY, além de dinheiro. Afirmaram que, em conversas com os policiais que compunham a equipe de apoio, tiveram ciência de que a residência é ponto conhecido de tráfico de drogas e que, em dias anteriores, houve prisão por tráfico de drogas no local. O policial GILMAR, especificamente, declarou que a entrada no lote foi permitida por moradores da casa da frente do terreno onde se localiza a residência de STEFANNY. Noutro giro, STEFANNY negou qualquer vinculação com o entorpecente apreendido com INGRID e declarou que, em sua residência, tinha somente uma porção de skank para seu consumo pessoal. No entanto, na fase policial, STEFANNY declarou que determinada pessoa, da qual não quis dizer o nome, negociou a venda de droga através do seu aparelho celular. Disse que, após essa negociação, o comprador mandou a localização de onde estava e que INGRID foi até o local de bicicleta para fazer a entrega do entorpecente, levando o celular de STEFANNY. Narrou que, momentos depois da saída de INGRID, a polícia chegou na casa da declarante e de JÚLIA, tendo os policiais entrado e revistado sua residência após JÚLIA abrir a porta. (ID 65592167 – pág. 4/5) De igual sorte, perante a autoridade policial, a ré INGRID confirmou que, no dia em que faria a entrega da droga vendida por STEFANNY a terceiro, foi abordada e levou os policiais até o local onde havia pegado o entorpecente (casa de STEFANNY). Disse, ainda, que, ao chegarem ao local, os policiais falaram à sua namorada, JÚLIA, que ela havia caído de bicicleta e pediram que abrisse o portão (ID 65592167 – pág. 6). Em juízo, a informante JÚLIA QUEIZA HONÓRIO DE OLIVEIRA, companheira da ré INGRID, corroborou as declarações prestadas na fase policial, explicando que os policiais bateram no portão do lote e ela perguntou quem era, momento em que eles responderam ser vizinhos. Disse que abriu o portão e eles entraram com arma nas mãos, colocando todos para dentro. Tenho que as circunstâncias proporcionaram base sólida para a intervenção policial, nos termos do art. 302 do CPP. Diante das informações prestadas por INGRID, os policiais se dirigiram à residência onde ela também residia. No local, sua companheira abriu o portão e os castrenses localizaram drogas no quintal e na casa de fundo, onde STEFANNY reside. A localização de quantidade expressiva de maconha com INGRID, em via pública, e a informação dada por ela, de que estaria fazendo a entrega da droga a pedido de STEFANNY, representam indícios suficientes de que havia drogas destinadas à traficância na residência de STEFANNY, conforme apontado por INGRID. Aliado a isso, os policiais informaram ter ciência de que a residência era ponto conhecido de tráfico de drogas e que recentemente havia ocorrido prisão naquele local. Importante mencionar que o crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo flagrante se prolonga no tempo, autorizando a autoridade policial a ingressar no local onde é praticado a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, nos termos artigo 5o, XI, da Constituição Federal. Sendo assim, a fundada suspeita da prática delitiva dispensa a exigência de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência, ou mesmo autorização para entrada, uma vez que a autoridade policial tem o dever de reprimir e fazer cessar as atividades criminosas. Nesse sentido, cito o Tema 280 do col. STF: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616). Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação policial, sendo válidas as provas decorrentes da busca domiciliar. Desse modo, do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010